Tribunal: TJES
Processo: 5018631-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018631-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDELINO ROSA
RECORRIDO: NELIO AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018631-89.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

JORDELINO ROSA

RECORRIDO:
NELIO AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. OCORRÊNCIA DE DEFEITO NO MOTOR APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. REVELIA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS CASO NÃO HAJA VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 345, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. AUTOR NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NÃO APLICÁVEL A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PLEITO AUTORAL ANTE A FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JORDELINO ROSA
em face de NELIO AUTOMOVEIS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que, em 02/07/2021, adquiriu junto à requerida o veículo usado FORD/ECOSPORT, ano/modelo 2006/2007, mediante o pagamento do valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), tendo sido realizado empréstimo consignado para efetuar o pagamento.

Afirma que, por ocasião das negociações, teve a garantia contratual abrangendo o prazo de 90 (noventa) dias ou 3.000km (três mil quilômetros) rodados após a data da compra do veículo, sendo que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, o veículo passou a apresentar mau funcionamento.

Nesse sentido, alega o requerente que os defeitos surgiram anteriormente ao limite de quilômetros rodados a partir da data de compra, salientando ainda que a demandada havia dito em momento de compra que havia feito a revisão no veículo, tendo entretanto o veículo parado de funcionar.

Diante disso, aduz que restou constatado que o motor estava fundido/batido e precisava haver a realização de trocas de peças internas, tendo gasto com reparo no valor de R$4.986,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais) referentes às peças a serem compradas, como o valor referente ao pagamento da retífica na quantia de R$2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais), valor que pugna pela restituição.

Requer, também, o abatimento proporcional do preço no importe de 30% (trinta por cento) do valor do veículo na quantia de R$8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais).

Por fim, requer a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais em quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5502884, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de que sejam presumidos verdadeiros todos os fatos alegados pela parte autora, como consequência dos efeitos da revelia, pela necessidade de reconhecimento da existência de vício redibitório, havendo o consequente reconhecimento da responsabilidade objetiva do réu, ensejando o pagamento de indenização por danos materiais, e pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Apesar do recorrente argumentar que, como consequência do efeitos da revelia, deveria o pleito autoral ser acolhido devido à presunção de veracidade, conforme determina o art. 344 do CPC, o art. 345, IV, do mesmo diploma legal menciona que a revelia não produzirá os efeitos da presunção de veracidade quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis.

Sendo assim, embora a parte recorrente alegue que exista vício redibitório, o problema narrado pelo autor somente veio a acontecer 90 (noventa) dias posteriormente à compra do veículo, momento em que já havia cessado a cobertura da garantia contratual.

Cabe salientar que, apesar dos argumentos da parte autora de que a garantia ainda era válida, o contrato informa que a garantia era válida “até o dia 02 de outubro de 2021 ou até 114.425 MIL KM RODADOS,
prevalecendo o que ocorrer primeiro
”, cessando os efeitos da garantia, portanto, desde o dia 02/10/2021.

Para além disso,
os problemas apresentados pelo veículo somente vieram a ocorrer
11 (onze) meses
após a compra do veículo.
Não há, pois, comprovação de que os problemas narrados pelo autor se originaram de um vício redibitório, e não do desgaste natural do veículo ou mau uso, o que impede o reconhecimento da prática de qualquer ato ilícito, principalmente considerando que se trata da aquisição de um veículo usado com uma quilometragem alta já percorrida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O COMPRADOR. VIABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INÉRCIA DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME CRITÉRIO BIFÁSICO DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Resta configurada a preclusão lógica na hipótese de o recorrente formula pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu apelo, mas promove o recolhimento do preparo recursal. 2.
Tratando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado, uma vez esgotado o prazo contratual de garantia acordado entre as partes, cabe ao fornecedor responder apenas por eventuais vícios redibitórios, conquanto o comprador faça prova de sua existência, o que não se vislumbra na hipótese vertente, em que os elementos probatórios produzidos não levam à conclusão de que que os defeitos apresentados pelo veículo eram, de fato, vícios ocultos e que não foram causados pelo desgaste natural da coisa ou por mau uso
. [...] (TJES. Apelação Cível nº 0025988-21.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data do Julgamento: 30/Nov/2022) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. I - Tratando-se de negócio celebrado entre dois particulares, que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, ao caso não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que ele seja oculto; anterior à alienação; e grave. III -
O ônus da prova da existência do vício redibitório recai sobre aquele que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.175762-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. AUTOMÓVEL QUE, NA DATA DA AQUISIÇÃO, JÁ CONTAVA COM MAIS DE 10 ANOS DE USO. DANOS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO.
PREEXISTÊNCIA DO VÍCIO NÃO COMPROVADA. PLEITO DE RESCISÃO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AFASTADO.
DECISÃO MANTIDA. "Para haver vício redibitório, vários pressupostos são reclamados, o que se extraem dos dispositivos que tratam da matéria, os quais coincidem com a versão do Código anterior: a) que o vício da coisa seja oculto. [...] b) que o vício torne a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua de valor. [...] c) há de ser o vício anterior à tradição, ou, no mínimo, é necessário que exista no momento da tradição. Após o requerente receber a coisa, esta já se encontra em seu poder, e responsabiliza-se ele pelo que vier a ocorrer. [...]" (RIZZARDO, Arnaldo. in Contratos. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 160/2). PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE AGIU NA TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. DOLO CONFIGURADO. EXEGESE DO ART. 80, II, DO CPC/2015 HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DEVIDA EM FAVOR DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0303730-13.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 12-11-2020). (g.n.)

Entendo, portanto, que o recorrente não se prestou a comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), não sendo possível, portanto, reconhecer a presunção da veracidade de suas alegações, visto que não possuem a verossimilhança necessária para tal (art. 345, IV, do CPC).

Isso posto, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos
supra
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)